Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-34.2014.8.11.0028
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001113-34.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4. Caracterizada a
impropriedade das alegações destes segundo aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentados anteriormente no primeiro recurso de embargos de declaração, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório pelo embargante, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

5. Uma vez afastadas as omissões e contradições apontadas, impõe-se a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado pelo embargante, com o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença pela instância de origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AUTOS N.º 0001113-34.2014.811.0028 – COMARCA DE POCONÉ/MT.

Embargante:
Sandro Sebastião Gomes da Silva

Embargado:
Filadelfo dos Reis Dias

RELATÓRIO:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sandro Sebastião Gomes Silva
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos seus aclaratórios, para o fim de manter incólume o acórdão que desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo intocada a sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional.

O embargante alega, neste segundo recurso de embargos de declaração, que, no julgamento de mérito do primeiro aclaratório, as indagações formuladas pelo embargante, e relevantes para o deslinde da causa, não foram solucionadas pelo colegiado.

Aponta a necessidade de novos embargos de declaração ao argumento de que o acórdão dos embargos de declaração anteriormente opostos também incorre em contradição e omissão sobre temas relevantes para o desfecho da controvérsia.

Diante disso, defende, por mais uma vez, a existência de vício de omissão no acórdão do recurso de apelação, ao argumento de que as gravações das oitivas das testemunhas e dos depoimentos das partes realizadas na instrução processual não foram juntadas no PJE e, em razão disso, não analisadas por esta Colenda Câmara.

Enfatiza que
“a E. Primeira Câmara,
sem a compreensão integral do conteúdo das gravações
, chegou à conclusão de que Filadelfo, a despeito de toda relação comercial baseada em costumes e tratativas verbais tidas com Sandro, não assumiu pessoalmente as dívidas objeto do pedido da reconvenção.”

Sustenta, também, a existência de contradição entre as considerações do voto documentado e do voto oral proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho quanto ao resultado do julgamento da reconvenção formulada pelo ora embargante, alegando que o indigitado vício não fora aclarado no acórdão dos embargos de declaração anterior.

Ao final, reitera a existência de omissão quanto às seguintes teses: a) ocorrência de preclusão
pro judicato,
tendo em vista o que fora decido pelo Juízo
a quo
na decisão saneadora; b) necessidade de interpretação conjunta de várias cláusulas firmadas no instrumento de cessão de cotas.

Na oportunidade, o embargante defende a necessidade de manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido, para o fim de sobrestar o cumprimento provisório da sentença, ao passo que ainda remanescem vícios que impossibilitam a imediata execução do aresto da apelação.

Pautado nestes fundamentos, pugna, preliminarmente, pela manutenção do efeito suspensivo ou, em caso de entendimento diverso, seja novamente concedido, para o fim de sobrestar o cumprimento provisório até o trânsito em julgado.

No mérito, pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, declarando a nulidade do julgamento da apelação por ausência de juntada das gravações audiovisuais no PJE, ou, se assim não entender, que prevaleça o voto que fora apresentado oralmente em sessão.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela condenação do embargante por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de segundo recurso de embargos de declaração com intento protelatório (Id. 93021985).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sandro Sebastião Gomes Silva
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos seus aclaratórios, para o fim de manter incólume o acórdão que desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo intocada a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido principal, para rescindir o contrato verbal e restabelecer o
status quo ante
, condenando o requerido Sandro ao ressarcimento da quantia paga por Filadelfo dos Reis Dias, tendo sido, por outro lado, rejeitado o pleito reconvencional formulado pelo ora embargante.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas a consideração encimada, verifico que não há, nas decisões impugnadas (seja no acórdão do recurso de apelação, seja no acórdão do primeiro recurso de embargos de declaração), qualquer omissão ou contradição, razão pela qual os acórdãos devem ser mantidos conforme proferidos.

Aliás, a par dos fundamentos articulados reiteradamente em ambos os embargos de declaração opostos pelo embargante, convém pontuar que, analisando as supostas nódoas apontadas, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação por ele interposto, visando a rediscussão de matéria já apreciada por este colegiado.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão dos recursos de apelação não levou em consideração as gravações das oitivas das testemunhas e dos depoimentos das partes realizadas durante a instrução processual, ao argumento de que tais arquivos não se encontravam acostados junto ao PJE.

No mesmo sentido, não se observa o alegado vício com relação as teses suscitadas pelo ora embargante nas razões do seu inconformismo, consistentes na
ocorrência de preclusão
pro judicato,
ante ao que fora decido pelo Juízo
a quo
na decisão saneadora, bem como na necessidade de interpretação conjunta de várias cláusulas firmadas no instrumento de cessão de contas.

Isso porque o acordão embargado, em especial o voto vencedor elaborado pelo eminente
Desembargador João Ferreira Filho
, foi suficientemente preciso ao analisar o conjunto probatório carreado aos autos, bem como os argumentos expostos pelos recorrentes, pormenorizando todas as nuances envolvendo a controvérsia.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelo embargante na sua peça recursal não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, sendo certo que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido.

Desta forma, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu no acórdão vergastado, onde foram destacadas as razões por que se entendeu pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) [Destaquei].

Por outro lado, quanto a alegada contradição
entre as considerações do voto documentado e do voto oral proferido pelo
Desembargador João Ferreira Filho
, restou consignado no acórdão dos embargos de declaração anteriormente opostos:

“E
sclareço que, ainda que tenha havido contradição na parte final do voto oral, acerca da parte vitoriosa quanto ao objeto da ação principal, todo o teor do voto oral é o mesmo do voto documental, qual seja, o de desprovimento de ambos os recursos de apelação.”
(Id. 90681982).

O recorrente, por sua vez, pontua que
“
embora Vossa Excelência tenha categoricamente consignando a existência da contradição no voto oral, não aponta qualquer raciocínio lógico acerca do aclaramento dessa contradição, remanescendo a dúvida para o jurisdicionado.”

Ocorre que, revendo a gravação da sessão de julgamento, constata-se que inexiste a apontada contradição, sendo que o embargante busca, na verdade, e de forma equivocada, conduzir o contexto do julgamento de maneira que lhe seja favorável.

Deveras, denota-se que este Relator, ao retificar o seu voto, deixou claro que estava aderindo, na íntegra, ao voto do
Desembargador João Ferreira Filho,
no sentido de negar provimento a ambos os recursos de apelação
, até mesmo porque a manutenção do provimento do recurso interposto pelo recorrente
Filadelfo dos Reis Dias seria prejudicial ao ora embargante.

Logo, no caso em apreço, o que se verifica é a insatisfação com o resultado do julgamento pelo Colegiado, em especial no que diz respeito à manutenção da improcedência do pleito reconvencional, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco, em contradição, sendo necessária a rejeição deste segundo embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. 3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.”
(TJMT, N.U 1000376-45.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDOS ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
. Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015).”
(TJMT, N.U 0003447-92.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) [Destaquei].

A propósito, considerando a impropriedade das alegações destes segundo aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentados anteriormente no primeiro recurso de embargos de declaração, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório pelo embargante, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Por fim, uma vez afastadas as omissões e contradições apontadas, impõe-se a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado pelo embargante, com o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença pela instância de origem.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos e
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

Revogo
a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021